Tribunal: TJDFT
Processo: 0714053-48.2020.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO MAJORADO PELO REPOUSO NOTURNO E QUALIFICADO PELO ARROMBAMENTO E PELO CONCURSO DE PESSOAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA E POR APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO TENTADO. IMPROCEDÊNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO. QUALIFICADORAS E MAJORANTE MANTIDAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Demonstradas, pelo acervo probatório, a materialidade e a autoria do crime furto majorado pelo repouso noturno e qualificado pelo arrombamento e pelo concurso de pessoas, a condenação é medida que se impõe.
2. Segundo a orientação jurisprudencial dominante, a aplicação do princípio da insignificância pressupõe o preenchimento concomitante de quatro requisitos: i) mínima ofensividade da conduta do agente; ii) nenhuma periculosidade social da ação; iii) reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e iv) inexpressividade da lesão jurídica provocada.
3. Sendo os acusados reincidentes e tendo eles praticado novamente crime contra o patrimônio, não há falar em aplicação do princípio da insignificância, em razão do não preenchimento do requisito do “reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento”, nos termos definidos pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Ademais, o valor do bem é superior a 10% (dez por cento) do salário mínimo vigente à época dos fatos.
4. Consuma-se o crime de furto com a inversão da posse do bem, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa furtada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.
5. Recurso conhecido e desprovido.